Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVANTE(S): BANCO PAN S/A
AGRAVADO(s): GENY VIEIRA DIAS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S/A contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito n. 20348-79.2013.811.0041 ajuizada por GENY VIEIRA DIAS rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo banco ora agravante, mantendo a decisão embargada que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, fixado o débito exequendo, em 31/05/2019, no total de R$ 78.509,66 (=65.424,72+10% multa+ 10% honorários fase execução).
Relata o banco executado que a causa originária versa sobre cumprimento de sentença requerido pela agravada contra o Banco Cruzeiro do Sul para a cobrança de R$41.882,52, dos quais (i) R$ 27.113,02 referem-se à indenização por danos morais; (ii) R$10.962,18 relativos à restituição de valores; e (iii) R$3.807,52 referentes a honorários sucumbenciais.
Afirma que ao ser intimado para cumprir a sentença voluntariamente, o Banco Cruzeiro do Sul, réu original da ação, peticionou nos autos requerendo sua exclusão do cumprimento de sentença e a inclusão do banco ora agravante, sob o argumento de que este teria adquirido sua carteira de cartão de crédito consignado, a qual integrava o contrato em discussão nesses autos.
Alega que em sua manifestação, apesar de discordar da exclusão do Banco Cruzeiro do Sul do cumprimento de sentença, a agravada concordou com a inclusão do Banco Pan S/A por considerá-lo solidariamente responsável pelo débito, o que foi deferido pelo juízo a quo.
Assevera, ainda, que após ser citado, o banco agravante garantiu o juízo e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, dentre outras coisas, o não cabimento da execução em seu desfavor, por se tratar de terceiro que não integrou a fase de conhecimento da ação.
Esclarece que, no entanto, tal arguição foi rejeitada pelo juízo singular sob o fundamento de que a inclusão do Banco Pan S/A (agravante) decorreria de fato superveniente à fase de conhecimento, qual seja, na solidariedade, com o que não concorda.
Sustenta, para tanto, a sua manifesta ilegitimidade para integrar apenas a fase executiva da ação, haja vista a inexistência de qualquer fato superveniente para a sua tardia inclusão na medida em que, além de o juízo sequer ter apreciado os sequentes requerimentos do Banco Cruzeiro do Sul para que o banco ora agravante fosse incluído no polo passivo da demanda, seria fato público e notório que a aquisição parcial da carteira de cartão de crédito consignado daquele banco pelo ora recorrente se deu em maio de 2013, mesmo mês do ajuizamento da ação originária.
Aduz que ao ser incluído na demanda apenas após o encerramento dos debates acerca do mérito das cobranças reclamadas pela parte agravada, sobretudo quando se percebe quão genéricas foram as manifestações do Banco Cruzeiro do Sul, mesmo havendo motivo e oportunidade para a sua inclusão na fase de conhecimento da demanda, o banco agravante teria experimentado nítido cerceamento ao seu direito de defesa, com clara violação ao art.5o, inciso LV, da CF, e artigos 506 e 513, §5o, do CPC/15.
Defende que, além disso, a sentença teria incorrido em grave equívoco ao determinar que o agravante restituísse todos os valores descontados no contracheque da agravada, os quais tiveram início em julho de 2008, tendo em vista que, como já reconhecido pelo juízo, a carteira de Cartão de Crédito Consignado do Banco Cruzeiro do Sul somente foi adquirida pelo agravante em maio de 2013, tendo ainda constado da cláusula 1.5, “d”, do respectivo contrato de compra e venda que nenhum passivo ou obrigação do banco adquirido seria assumido pelo adquirente.
No mais, propala que a simples aquisição, por meio de leilão público, de uma carteira de cartão de crédito consignado jamais tornaria o banco agravante sucessor do Banco Cruzeiro do Sul, sob pena de violação manifesta aos artigos 1.142 e 1.146, ambos do CC/2002.
Diante de tais argumentos, pugna pela obtenção de efeito suspensivo a este recurso, a fim de impedir qualquer ato expropriatório precipitado nos autos do cumprimento de sentença, sobretudo a liberação dos valores depositados através de alvará.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ao menos em princípio, de acordo com o §3o do art.109 do CPC/15, “Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.”
Além disso, não há prova nos autos de que o juízo já esteja seguro, ou que a já haja ordem de contrição de bens ou valores do agravante, muito menos expedição de alvará para a respectiva liberação, o que afasta o risco de lesão grave que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Diante disso, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora